Tribunal: TJMT
Processo: 0003308-38.2013.8.11.0024
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003308-38.2013.8.11.0024
RECORRENTE: CLEOMAR GONÇALVES DOS REIS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32619961) interposto por CLEOMAR GONÇALVES DOS REIS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28111983):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4o, IV, DO CP C/C ART. 244-B DA LEI 8069/90, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFIÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO MULTIRREINCIDENTE – HABITUALIDADE DELITIVA – INTELIGÊNCIA JURISPRUDENCIAL STJ – FASE DA APLICAÇÃO DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APELO DESPROVIDO. O entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nos casos em que o paciente é reincidente ou detém maus antecedentes, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Não obstante as alegações da defesa, não há como acolher o princípio da insignificância, em razão da vida pregressa do apelante, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crime, inclusive patrimoniais Pena basilar corretamente aplicada um pouco acima do mínimo legal com base na qualificadora sobejante e nos maus antecedentes do réu.” (Ap. 0003308-38.2013.8.11.0024, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2019)
Alega violação aos arts. 59 do CP e 489, §1°, III, do CPC, ao argumento de: (i) inidoneidade da manutenção da exasperação da pena-base amparada em fundamentação genérica para a negativação das circunstâncias judiciais e (ii) impossibilidade de utilização de condenação com transito em julgado para valorar negativamente a circunstância judicial relativa a conduta social do agente.
Recurso tempestivo (Id. 35041451).
Contrarrazões – Id. 35572475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A câmara julgadora, quando do julgamento do recurso de Apelação, consignou que, restando demonstrado os maus antecedentes, “haja vista que o acusado ostenta extenso registro criminal, inclusive com uma condenação definitiva por fatos cometidos anteriormente ao caso sob análise (...) não prospera o alegado pela defesa quando diz que “inexistem nos autos elementos que permitam afirmar que o apelante possua conduta desfavorável no âmbito social”.” (Id. 28111984, p. 4)
Nesse contexto, ao apontar a violação ao art. 59 do CP, defende o Recorrente a impossibilidade de utilização de condenação com transito em julgado para valorar negativamente a circunstância judicial relativa a conduta social do agente.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), além de não incidir no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais enunciados supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v